Tribunal: TJMT
Processo: 1006112-44.2023.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006112-44.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO FERREIRA DA SILVA (APELADO), KELLY LETICIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 064.485.352-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – IMPRECISÃO QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento extrajudicial realizado sem as formalidades do artigo 226 do CPP poderá ser utilizado como elemento de convicção, desde

corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada em juízo por outros elementos de prova.

No caso dos autos, apesar de haver relevantes indícios da prática de roubo do celular da vítima, há dúvida quanto a autoria delitiva, que deve militar em favor da pessoa acusado.

Se os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, embora relevantes e dotados de credibilidade, se limitaram a descrever o reconhecimento extrajudicial e informal realizado pela vítima, bem como os antecedentes do apelado, não são suficientes, portanto, para confirmar com segurança a autoria do roubo, especialmente na ausência da apreensão da
res furtiva
.

Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que absolveu o apelado,
Pedro Ferreira da Silva
, da imputação prevista no artigo 157, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 230826822).

Nas razões recursais, o Ministério Público impugna a sentença absolutória, argumentando que as provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade do delito. Ressalta-se que, embora o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial tenha ocorrido em desacordo com as normas legais pertinentes, a identificação do apelado foi confirmada pela vítima em juízo. Assim, requer-se a condenação do apelado nas sanções previstas no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro (ID. 230826838).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu pontualmente
os argumentos trazidos pelo órgão ministerial, pugnando pelo desprovimento do apelo
(Id. 230826844).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso
(Id. 235825184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação manejada pelo Ministério Público.

O pleito do Ministério Público submetido a esta Corte consiste na alegação de suficiência das provas trazidas aos autos, capazes de justificar o pretendido decreto condenatório, nas sanções do artigo art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo a denúncia feita pelo Ministério Público:

“ (...)
DA DESCRIÇÃO DO FATO:

Exsurge do caderno investigativo que a vítima Kelly Leticia labora em período noturno e diariamente utiliza o transporte coletivo até o ponto de ônibus localizado na Avenida dos Eucaliptos, no Bairro Jardim Amazonas II.

No dia dos fatos, após descer no ponto de ônibus às 2h00min, como de costume, tomou o rumo de sua residência, prosseguindo nesta parte do trajeto a pé.

Nestas circunstâncias, a vítima visualizou o denunciado conduzindo uma bicicleta de cor vermelha, com casaco de frio, moreno e forte, que passou por si e seguiu em frente, tomando rumo ignorado.

Entretanto, em seguida, o implicado Pedro Ferreira regressou ao local na condução da bicicleta e, de inopino, abordou a vítima exclamando: “Passa o celular”, ocasião em que colocou sua mão na cintura, por baixo do moletom, simulando estar empunhando uma arma de fogo.

A vítima, por acreditar que o agente delitivo estivesse armado, lhe entregou seu aparelho celular da marca “Motorola”, modelo “Moto G30”, de cor lilás e, na sequência, o increpado tomou rumo desconhecido.

Após comunicar os fatos às forças de segurança pública e ser instaurado o respectivo inquérito policial, a vítima fora instada a comparecer perante a Delegacia da Polícia Civil, vindo a reconhecer, sem sombra de dúvidas, o denunciado como o autor do crime em questão, conforme se extrai do termo de reconhecimento de pessoas” (ID. 230826730).

A despeito da compreensão deduzida no recurso, tenho que a manutenção da sentença é providência que se impõe.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 230826700) no termo de declarações em sede policial da vítima (id. 230826703), no auto de avaliação indireta do bem (id. 230826720).

Contudo, há dúvidas quanto à autoria, sendo inviável que se proceda à condenação do réu.

Em juízo, a vítima detalhou como ocorreu o reconhecimento do acusado:

“ (...) “Promotor
: Como que foi na delegacia, a senhora reconheceu ele?;
Vítima:
Sim, é, eu tava indo trabalhar e daí me ligaram, chegaram na casa do meu irmão que eu morava com ele e daí a minha cunhada me ligou dizendo que eu tinha que ir na delegacia que parecia que tinham prendido o cara que me assaltou, né, daí eu saí do trabalho novamente e fui até a delegacia, na minha entrada na delegacia os bombeiros vinham trazendo ele que ele tinha trocado tiro com a polícia parece e daí ele tava baleado né, então ele tava saindo de dentro da delegacia e eu tava entrando e daí na saída dele eu tava entrando e reconheci;
Promotor:
a senhora teve alguma dúvida?;
Vítima
: não tive dúvida nenhuma porque tipo ele tava encapuzado né no momento do assalto mas o rosto dele eu consegui ver quando ele me assaltou eu tava indo de costa né e ele veio pela minha costa então né, quando ele me abordou ali, então eu ainda consegui ver o rosto dele;
Promotor
mostra a foto contida no id. 123529345 e pergunta se é a pessoa que cometeu o roubo;
Vítima:
sim;
Promotor
mostra a foto contida no id. 123529346 e diz: essa foto é de um outro furto, na verdade um furto né, confere também, bate com as características da pessoa que te roubou?;
Vítima:
Sim;
Defensor:
o reconhecimento que eles fizeram na delegacia foi por foto ou pessoalmente?
Vítima:
na verdade quando eu vinha chegando na delegacia eu reconheci ele porque ele tava saindo e eu tava entrando, né, até bati com a cara nesse indivíduo né;
Defensor:
não chegou nem a ser na delegacia então com os policiais mostrando, a senhora teria o visto na frente então, é isso?;
Vítima:
sim, é porque tipo assim, quando os policiais foram na minha casa avisar que ele tinha sido apreendido e tudo mais e como eu tinha ido trabalhar eles mandaram eu ir no outro dia, algo assim, aí meu irmão ligou me contando né, eu tava entrando na empresa no momento e daí eu peguei e falei ‘não eu vou logo lá pra acabar logo com isso’ que eu achava que era só isso ele ficar preso lá e pronto e aí eu fui pra delegacia sem avisar os policiais que eu taria indo e daí na hora que os bombeiros vinham socorrendo ele que na hora que ele foi apreendido ele trocou tiro com a polícia alguma coisa assim, e dai eu ia entrando na delegacia e os bombeiros vinham socorrendo ele, então daí tipo assim foi uma coisa inesperada, né, assim, de acontecer; [...]
Juiz:
quando você tava entrando você não tava acompanhada de polícia nenhuma não, você tava sozinha entrando na delegacia e ele tava com os bombeiros, nesse momento você não sabia quem era João, Maria, você tava indo na delegacia e você viu ele porque ele tava com o bombeiro é isso?;
Vítima:
sim; [...]
Juiz:
nessa hora que você reconheceu não tinha ninguém com você? Não tava a polícia falando pra você ‘ó, é esse’? vocês tiveram um encontro ali e você viu e falou ‘não, esse aqui é o cara’, é isso?;
Vítima:
ah, lá dentro da delegacia né, eles tavam prestando socorro pra ele, lá dentro tinha um investigador ou algo do tipo dai eu fui lá falar com o recepcionista né e falei que eu tinha ido lá fazer reconhecimento da pessoa que tinha me assaltado e ver se meu celular tava lá e daí o investigador levantou e falou: ‘foi esse aqui que te assaltou?’, ai eu falei: ‘foi esse mesmo né porque eu vi logo ele lá’; Juiz: você reconheceu ele antes dele te perguntar isso daí?;
Vítima:
sim, eu já reconheci logo de cara, logo olhando pra cara daquele nojento;
Juiz:
nessa hora que você reconheceu a primeira vez, ninguém tinha falado pra você ‘ó, é esse ou aquele’, você é quem encontrou?;
Vítima:
sim; [...] Juiz: depois você fez reconhecimento por foto?; Vítima: sim.” (ID.
230826822, depoimento extraído da sentença).

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado

na fase policial, manifestou o desejo de se pronunciar apenas em juízo e, na fase judicial, negou veementemente a autoria delitiva.

O magistrado singular, ao absolver o apelado, consignou que, além das contradições nas descrições das características físicas e das vestimentas apontadas pela vítima, o reconhecimento pessoal realizado na delegacia não observou as diretrizes estabelecidas pela Resolução 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, bem como o disposto no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“(...)Na data do registro da ocorrência (30/06/2023 – id. 123527720), a vítima narrou que “AO DESCER DO ÔNIBUS, FOI ASSALTADA POR UM HOMEM MORENO, ALTURA MEDIANA, EM UMA BICICLETA DE COR VERMELHA”, ou seja, nesse primeiro momento há tão somente a descrição genérica do agente pelas características da cor da pele e da altura, nada dizendo o boletim de ocorrência acerca de sua vestimenta, todavia, três dias depois, em seu depoimento em sede inquisitorial (id. 123527723), a vítima descreveu as vestimentas do agente criminoso (“trajava casaco de frio, desses de moletom com capuz”) afirmando, ainda, que ele era “moreno, forte, com bicicleta vermelha, com um fedor de ‘maconha ou cigarro grudado no corpo, com fedor de álcool velho”. Em novo depoimento (id. 123529149) e em sede judicial, a vítima confirma a informação de que o agente vestia um casaco de frio com capuz que cobria parcialmente seu rosto.

Pela narrativa dos autos tem-se, portanto, que a descrição, pela vítima, acerca da vestimenta (casaco de frio com capuz)
do agente criminoso só aconteceu em momento posterior à visualização do increpado na delegacia, ocasião essa em que lhe foram mostradas, ainda que posteriormente ao reconhecimento pessoal, fotos do denunciado trajando casaco de frio com capuz,
ou seja, há aí uma pequena inconsistência na descrição realizada pela vítima que, num primeiro momento, descreveu o agente criminoso de forma genérica (somente falando de sua altura e cor de pele) e, após visualizá-lo na delegacia e ter acesso a fotos do suspeito trajando vestimenta de frio, passou a relatar essa característica.

Acontece que, nas imagens veiculadas no vídeo encartado ao id. 123527730 (entre os 28’ e os 39’ da gravação), e extraídas de circuito de TV de uma residência próxima do local, apesar da má qualidade da imagem, consegue-se aferir que o indivíduo que passa numa bicicleta em direção à vítima não usava nenhum casaco/moletom, nem possuía nenhum gorro ou capuz lhe protegendo a cabeça, trajando, aparentemente uma camiseta curta e justa, que permitia inclusive visualizar não se tratar de pessoa de pele morena e muito menos forte, porque o sujeito que conduz a bicicleta tem compleição física mais delgada, cabelos mais compridos e pele mais clara.

Diga-se, a bem da verdade, que no referido vídeo não se vê o momento da abordagem, mas é indiscutível que grava o momento que a vítima entra na calçada, depois atravessa a rua, e segundos depois, surge o ciclista descrito acima e se vê a marcha mais rápida e depois diminuindo, até se aproximar da vítima, exatamente no horário (02h16m) descrito por ela como da ocorrência dos fatos.

Salta aos olhos, que a descrição das características, físicas e circunstanciais (vestimentas, veículo, etc.) feitas pela vítima são claramente imprecisas e não parecem coincidir com a imagem da pessoa que a aborda na madrugada de 30/06/2023, o que exige compreender a ciência criminológica quando estuda o grau de confiabilidade, de percepção, de vítimas de crimes cometidos sob ameaça, forte emoção, surpresa (....)

Ademais, o reconhecimento fotográfico realizado do id. 123527728 ao id. 123529149 que serviria, em tese, para confirmar o reconhecimento pessoal realizado anteriormente na delegacia, não seguiu as diretrizes da Resolução 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, vez que foi apresentada tão somente a fotografia do acusado Pedro Ferreira da Silva, em desacordo com o art. 8o, inciso II, da referida normativa, bem como com o art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, que é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça como GARANTIA MÍNIMA para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime, e não mera recomendação de formalidade.

Assim, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova, não servindo, portanto, o referido reconhecimento fotográfico (id. 123527728 ao id. 123529149) para a finalidade de corroborar o primeiro reconhecimento (pessoal, aparentemente válido, realizado no momento do encontro da vítima com o denunciado na delegacia).

Não bastasse isso – a possibilidade de um reconhecimento falho e duvidoso haja vista a construção de falsa memória, que não pode ser considerado como confirmado posteriormente pelo reconhecimento fotográfico – tem-se também que o reconhecimento, pessoal ou fotográfico, não deve servir como único meio de prova para sustentar um decreto condenatório, não podendo induzir, por si só, a certeza de autoria, justamente em razão da natural fragilidade do procedimento. (...)” (ID.
230826822).

Com efeito, não ignoro que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, assume relevante valor probatório, especialmente quando corroborada em juízo por outros elementos de prova.

Contudo, no caso em exame, embora existam indícios relevantes da prática de roubo do celular da vítima, subsiste dúvida quanto à autoria delitiva.

Isso porque o conjunto probatório que instrui o feito demonstra que a autoria delitiva tem como elementos de prova o reconhecimento pessoal, realizado na fase extrajudicial e ratificado em juízo.

Entretanto, o referido elemento informativo é insuficiente para a condenação, porquanto inobservadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e, embora tenha sido ratificado em juízo, as circunstâncias pelas quais ele ocorreu [
com o acusado preso, ao vê-lo na recepção, sendo levado pelos bombeiros para atendimento médico
] acabou por contaminar o reconhecimento seguinte.

Nos termos dos incisos I e II do artigo 226 do Código de Processo Penal, antes do ato de reconhecimento, a vítima deve previamente descrever as características físicas da pessoa a ser reconhecida, sendo esta colocada ao lado de outras que possuam semelhança, para que o procedimento de reconhecimento seja realizado em momento subsequente.

Ademais, tudo indica que o reconhecimento fotográfico, realizado após o reconhecimento pessoal foi induzido, e a polícia não adotou nenhuma medida para realizar o procedimento de reconhecimento fotográfico conforme os moldes previstos no art. 226, II, do Código de Processo Penal.

Além disso, os depoimentos em juízo dos policiais, João Cleberson Rodrigues Soares e Rafael Galbiatti Costa, embora relevantes e dotados de confiabilidade, limitaram-se a descrever o reconhecimento extrajudicial e informal pela vítima, e os antecedentes do apelado,

não sendo capazes, portanto, de confirmar com segurança a autoria do roubo, mormente sem a apreensão da
res furtiva.

Ressalto, por oportuno, que não se está, no presente caso, a desconsiderar integralmente a validade do depoimento da vítima, mas sim a evitar uma condenação fundada em elemento informativo obtido em completo desacordo com as normas probatórias.

Além do mais, há dúvidas nas característica físicas e nas vestimentas do apelado, consoante registrou o Magistrado “(...)
nas imagens veiculadas no vídeo encartado ao id. 123527730 (entre os 28’ e os 39’ da gravação), e extraídas de circuito de TV de uma residência próxima do local, apesar da má qualidade da imagem, consegue-se aferir que o indivíduo que passa numa bicicleta em direção à vítima não usava nenhum casaco/moletom, nem possuía nenhum gorro ou capuz lhe protegendo a cabeça, trajando, aparentemente uma camiseta curta e justa, que permitia inclusive visualizar não se tratar de pessoa de pele morena e muito menos forte, porque o sujeito que conduz a bicicleta tem compleição física mais delgada, cabelos mais compridos e pele mais clara.”

Insta salientar, ainda, que não houve prisão em flagrante do acusado, bem como que a
res furtiva
não foi encontrada na posse dele.

Assim, não obstante as suspeitas iniciais, que inclusive motivaram a decretação da prisão preventiva do acusado, a questão central reside no fato de que as provas colhidas suscitaram dúvidas quanto à participação do acusado, nada atesta de forma concreta a autoria delitiva, especialmente diante da discrepância nas descrições de suas características físicas durante a fase inquisitorial.

Por fim, registro que não se justifica assumir o risco de um possível erro judiciário, em face da notória fragilidade do conjunto probatório. Não é irrelevante recordar que, em um modelo processual pautado por princípios e garantias voltados à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que possam interferir em sua liberdade, dúvidas significativas devem ser resolvidas em favor do réu.

À luz dessas considerações, em consonância

com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024